Tribunal: TCU
Processo: 002.562/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito, multa e inabilitação, em tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve por objeto a aquisição de 01 britador móvel para recuperação e manutenção de estradas vicinais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo sr. Altair Cardoso Rittes contra o Acórdão 799/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão interposto pelo sr. Altair Cardoso Rittes para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina.